Tribunal: STJ
Processo: 1120312-52.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2388497 - SP(2023/0206698-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D P B
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS CALDEIRA - SP105827
ALINE AROSTEGUI FERREIRA - SP359732
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
AGRAVADO
: B R A T
ADVOGADOS
: JESSICA AMANDA FACHIN - PR069799
ROBERTO BEIJATO JUNIOR - SP350647
RENATA RAMOS - SP320904
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
DE
ESCRITURA
PÚBLICA
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONEXÃO,
CAUSA MADURA E CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de violação de lei federal, incidência da Súmula n. 7 do STJ
e falta de demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de nulidade de escritura pública de
reconhecimento e dissolução de união estável, com reconhecimento do período da
união e partilha de bens em comunhão parcial. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou nula a escritura, reconheceu a
união estável entre
e
e determinou a partilha dos bens
10/7/2005
16/12/2013
adquiridos na constância da união em 50% para cada parte.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 3o, do
art. 55,
CPC pela não reunião da ação anulatória com o processo de
de
alimentos/guarda
Documento eletrônico VDA54869303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b0109ebb-2f6c-416c-b7e9-eaa9b1cf012c

2007; (ii) saber se incide o
§ 3o, III e IV, do CPC para julgar a causa
art. 1.013,
madura; e (iii) saber se houve cerceamento de defesa por má valoração da prova,
julgamento antecipado e desconsideração de documentos, à luz dos arts. 369, 370 e
371 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada conexão não pode ser revista em recurso especial por demandar
reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A pretensão de causa madura e nulidade por falta de fundamentação mostra-se
dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo a Súmula n. 284 do
STF.
8. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado, destinatário da prova, julgou
antecipadamente com base na suficiência do acervo probatório, à luz dos arts. 355,
I, 139, II, 370, parágrafo único, e 371 do CPC, hipótese que também atrai a
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão do
Tese de julgamento
reconhecimento ou rejeição de conexão e risco de decisões conflitantes, por
envolver reexame fático-probatório. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a
tese recursal se apresenta dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido. 3.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão estadual se alinha à orientação
desta Corte sobre julgamento antecipado do mérito e livre convencimento
motivado”.
CPC, arts. 54, 55, §§ 1o, 3o, 59, 85, §§ 2o, 11, 355
Dispositivos relevantes citados:
I, 369, 370, parágrafo único, 371, 1.013, § 3o, III, IV, 1.029 § 1o, 919, § 1o.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.136.727/AL,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
7/4/2025;
AREsp n. 1.786.983/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021;
STJ, AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.078.460/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54869303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b0109ebb-2f6c-416c-b7e9-eaa9b1cf012c

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b0109ebb-2f6c-416c-b7e9-eaa9b1cf012c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2388497 - SP (2023/0206698-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D P B
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS CALDEIRA - SP105827
ALINE AROSTEGUI FERREIRA - SP359732
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
AGRAVADO
: B R A T
ADVOGADOS
: JESSICA AMANDA FACHIN - PR069799
ROBERTO BEIJATO JUNIOR - SP350647
RENATA RAMOS - SP320904
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE RECONHECIMENTO
E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONEXÃO, CAUSA MADURA E
CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de violação de lei federal, incidência da Súmula n. 7 do STJ e
falta de demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de nulidade de escritura pública de
reconhecimento e dissolução de união estável, com reconhecimento do período da
união e partilha de bens em comunhão parcial. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou nula a escritura, reconheceu a
união estável entre
e
e determinou a partilha dos bens
10/7/2005
16/12/2013
adquiridos na constância da união em 50% para cada parte.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários.
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 3o, do CPC
art. 55,
pela não reunião da ação anulatória com o processo de alimentos/guarda de 2007; (ii)
saber se incide o
§ 3o, III e IV, do CPC para julgar a causa madura; e (iii)
art. 1.013,
saber se houve cerceamento de defesa por má valoração da prova, julgamento
antecipado e desconsideração de documentos, à luz dos arts. 369, 370 e 371 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada conexão não pode ser revista em recurso especial por demandar
reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A pretensão de causa madura e nulidade por falta de fundamentação mostra-se
dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
8. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado, destinatário da prova, julgou
antecipadamente com base na suficiência do acervo probatório, à luz dos arts. 355, I,
139, II, 370, parágrafo único, e 371 do CPC, hipótese que também atrai a Súmula n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão do
Tese de julgamento
reconhecimento ou rejeição de conexão e risco de decisões conflitantes, por envolver
reexame fático-probatório. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a tese recursal
se apresenta dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido. 3. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão estadual se alinha à orientação desta Corte
sobre julgamento antecipado do mérito e livre convencimento motivado”.
CPC, arts. 54, 55, §§ 1o, 3o, 59, 85, §§ 2o, 11, 355 I,
Dispositivos relevantes citados:
369, 370, parágrafo único, 371, 1.013, § 3o, III, IV, 1.029 § 1o, 919, § 1o.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.136.727/AL,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
7/4/2025;
AREsp n. 1.786.983/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/6/2021;
AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.078.460/SP,
Quarta Turma, julgado em 18/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por D. P. B. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na ausência de
vulneração legal e na incidência da Súmula n. 7 do STJ, e, quanto à alínea
do
c
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

permissivo constitucional, na falta de demonstração do dissídio jurisprudencial nos
moldes do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 986.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação declaratória de nulidade de escritura pública de
reconhecimento e dissolução de união estável.
O julgado foi assim ementado (fls. 804-806):

Preliminares Competência Conexão não configurada Ação que tramitou perante
a 3a V. de Família e Sucessões do F. R. Jabaquara e a presente demanda que não são
conexas Demanda que versa sobre questões relativas à união estável havida entre as
partes Inexistência de pedidos ou causa de pedir comuns, ou ainda em existência de
vínculo entre objetos litigiosos de ambos os processos.
Nulidade Falta de participação do Ministério Público Irrelevância Atuação que não se
mostrava imprescindível Alimentos, regime de guarda e visitas, relativamente à
menor, que foram objeto de acordo entabulado entre as partes, cuja revisão é discutida
em autos autônomos Presente feito que envolve apenas partes maiores e capazes,
inexistindo interesses de incapazes a serem tutelados pelo parquet.
Cerceamento de defesa Inocorrência Matéria dos autos que permitiu ao juiz o
julgamento antecipado da lide Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento
da ação Devido processo legal observado na íntegra Juiz que, na qualidade de
destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida
solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do
CPC) Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da
persuasão racional Prova da união estável Documentos que já existiam à época da
apresentação da contestação e foram acostados aos autos de forma extemporânea
Preliminares afastadas
Apelação Cível Nulidade de escritura de declaração de reconhecimento e dissolução
de união estável Ato jurídico perfeito não sujeito à retroatividade da lei Inocorrência
Acolhimento do pedido com fundamento na proteção jurídica dos múltiplos modelos
de família consagrados na CF Escritura firmada na vigência do
-A, do CPC
art. 1.124
73, introduzido pela L. 11.141/2007 Redação do
do CPC 2015 que não criou
art. 737,
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

nova exigência, mas apenas explicitou vedação legal já existente Retroatividade de lei
sobre a escritura não caracterizada Vedação que já constava de item das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, incluído em 2007 Necessidade de
intervenção judicial para a dissolução de união estável com filhos menores que restou
corretamente observada.
Prescrição Inocorrência Inaplicabilidade do
do CC Natureza declaratória da
art. 178,
ação de reconhecimento de nulidade Existência de vício de forma, que não convalesce
e nem se confirma com o decurso do tempo (art. 169, do CC) Pretensão que não se
sujeita à prescrição.
União estável Reconhecimento Ausência de impugnação específica em relação à
existência e duração da união Declaração constante de escritura de que a união teria se
iniciado em
e terminado em
Conteúdo das declarações que não
10/07/2005
16/12/2013
restou infirmado pelas partes.
Aquisição de bens imóveis Ausência de prova de que o apelante adquiriu imóveis de
forma exclusiva, sem a participação da apelada Alegação de que os bens teriam sido
comprados com fruto de herança supostamente recebida em data anterior ao início da
união Prova Juntada intempestiva de documentos Apelante que tinha os documentos
em sua posse à época da apresentação da contestação Documento novo não
caracterizado Análise que acarretaria supressão de grau de jurisdição, com
consequente prejuízo à defesa Manutenção da partilha na forma fixada pela sentença.
Litigância de má-fé Inocorrência Apelada que não praticou nenhuma das condutas
descritas nos incisos do
do CPC.
art. 80
Diferimento do recolhimento das custas Concessão à apelada em recurso de Agravo de
Instrumento Ausência de prova de superveniente alteração da condição financeira da
apelada que justifique a revogação da benesse Sentença mantida Recurso improvido.
Litigância de má-fé Intuito manifestamente protelatório do recurso não evidenciado
Recurso que, embora contenha alegações incapazes de modificar a sentença, ainda se
situa dentro do âmbito do exercício do direito de acesso ao Judiciário e devido
processo legal Abuso no direito de recorrer não configurado.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do percentual arbitrado
Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
847):

Embargos de declaração Omissão e obscuridade inexistentes Caráter infringente
Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que
não é a via adequada para tanto – Prequestionamento Desnecessidade de
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que
a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada Embargos
rejeitados.
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
867):
Embargos de declaração Omissões inexistentes Caráter infringente Inadmissível
a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via
adequada para tanto Prequestionamento Desnecessidade de pronunciamento expresso
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles
disciplinada foi expressamente apreciada Embargos rejeitados.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
878):
Embargos de declaração Reiteração de embargos Omissão não caracterizada
Juntada intempestiva de documento evidenciada Julgamento antecipado da lide que
não implicou óbice à produção de prova em primeira instância Prova documental
Inexistência de impedimento à exibição integral de documento público no momento
do oferecimento da peça de defesa Força maior não caracterizada Oposição de
embargos manifestamente protelatórios e a reiteração destes que poderão ensejar a
incidência de penalidades previstas no
§§ 2o e 3o, do CPC Embargos
art. 1.026,
rejeitados.

Nas razões do recurso especial, a parte aponta:
a) 55, § 3o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
afastado indevidamente a conexão entre a ação anulatória e o processo de alimentos
/guarda de 2007, mesmo havendo risco de decisões conflitantes;
b) 1.013, § 3o, III e IV, do Código de Processo Civil, já que a causa estaria
madura para julgamento do mérito em segundo grau, inclusive para decretar
nulidade da sentença por falta de fundamentação;
c) 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil, pois houve má valoração
da prova, julgamento antecipado e desconsideração de documentos essenciais, o que
configurou cerceamento de defesa.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento dos acórdãos
paradigmas colacionados.
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a conexão entre os
feitos e a incompetência do juízo de origem; para que se reconheça a separação do
casal em 2007 e a ausência de comunicação de bens adquiridos exclusivamente pelo
recorrente; e para que se afaste a partilha determinada; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça o cerceamento de defesa e se anule a sentença, com
retorno dos autos para produção de provas.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inepto por
inovação recursal e por tratar de matéria fático-probatória; sustenta inexistência de
conexão, ausência de cerceamento de defesa e correta partilha.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de escritura de
reconhecimento e dissolução de união estável em que a parte autora pleiteou: a
nulidade da escritura pública lavrada em
o reconhecimento da união
16/12/2013,
estável entre
e
e a partilha de bens sob o regime da
10/07/2005
16/12/2013,
comunhão parcial; o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda,
declarando a nulidade da escritura, reconhecendo a união estável no período
indicado e determinando a partilha dos bens adquiridos na constância da união à
razão de 50% para cada parte; fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00.
A Corte de origem manteve a sentença e majorou a verba honorária para
R$ 6.000,00.
II -
§ 3o, do CPC
Art. 55,
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

Embora o agravante alegue que o juízo de primeiro grau seria
incompetente para julgamento do presente processo, a Corte estadual afastou a
alegada conexão com a segunda ação, consignando que esta última trata de pensão,
guarda e visitas da filha das partes, enquanto nos presentes autos se discute a união
estável entre recorrente e recorrida.
Confira-se (fl. 808):

Não é o caso de se reconhecer a alegada incompetência do Juízo “a quo”,
porquanto não configurada a conexão entre a presente demanda e a ação que tramitou
perante a 3a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara, em que
realizado acordo referente a pensão alimentícia, guarda e visitas da filha menor das
partes. Anota-se, aliás, que a menor sequer figura como parte na presente demanda,
que versa sobre questões relativas à união estável havida entre seus genitores, não
havendo que se falar, pois, em pedidos ou causa de pedir comuns, ou ainda em
existência de vínculo entre os objetos litigiosos de ambos os processos.

De início, ressalta-se que a reunião dos processos para julgamento
conjunto em virtude da conexão ou risco de decisões conflitantes, embora seja um
efeito natural e desejável, não é obrigatória, entendendo esta Corte que a matéria está
sujeita à preclusão e que eventual alegação de nulidade deve vir necessariamente
acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo.
Ademais, a própria análise acerca da existência e necessidade de se
promover a reunião de ações em tais casos é vedada a esta Corte, ante o óbice
contido na Súmula n. 7 do STJ, por ensejar a análise de fatos e provas.
Nesse sentido (destaquei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO ENTRE
AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial em que se alegava a impossibilidade de reconhecimento de conexão
entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato, determinando a reunião dos
feitos.
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a decisão de primeira instância que reconheceu a existência de conexão e determinou a
reunião das ações, relacionadas ao mesmo contrato de financiamento bancário, para
evitar decisões conflitantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a conexão
entre as ações de busca e apreensão e revisional de contrato, justificando a reunião dos
processos para evitar decisões conflitantes. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que admite a eventual reunião de ações relacionadas
ao mesmo ato jurídico quando há risco de decisões conflitantes.
5. A reunião dos processos, entretanto, é uma faculdade do julgador, que
deve avaliar a intensidade da conexão e o risco de decisões contraditórias,
.
conforme a jurisprudência consolidada do STJ
6. A análise da conveniência e oportunidade de reunião das ações demanda
o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial,
. IV. DISPOSITIVO E TESE
conforme a Súmula n. 7 do STJ
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reunião de ações conexas é facultativa e deve ser
avaliada pelo julgador com base na conveniência e no risco de decisões conflitantes. 2.
A análise de provas para verificar a conexão entre ações é inviável em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 54, 55, §§ 1o e 3o, 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no CC n. 176.677/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
STJ,
20/9/2022;
AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.932.669/TO,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
20/3/2023;
REsp n. 1.255.498/CE,
Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
19/6/2012;
REsp n. 1.992.184/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
(AgInt no
10/5/2022.
REsp n. 2.136.727/AL,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN
7/4/2025,
de
)
10/4/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO
§§ 2o E 3o, DO
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 55,
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA
2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO
SÚMULA 7/STJ.
EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.
§ 1o, DO
ART. 919,
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE
CPC/2015.
DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de
conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, a fim de
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o
que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo,
além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser
experimentado pela parte executada, nos moldes do
§ 1o, do
art. 919,
CPC/2015.
2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela
impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu
entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.786.983/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/6/2021,
)
10/6/2021.

III - Art. 1.013, § 3o, III e IV, do CPC
Sustenta o recorrente que a causa estava madura e que o Tribunal deveria
ter julgado os pontos omissos e decretado a nulidade da sentença por falta de
fundamentação.
Ocorre que o acórdão recorrido afirmou a suficiência dos elementos
produzidos na primeira instância para julgamento antecipado da lide, aduzindo ainda
a intempestividade dos documentos novos juntados pelo recorrente, em nenhum
momento reconhecendo omissão ou nulidade, tendo desprovido o recurso.
Verifica-se que a tese jurídica apresentada pela recorrente com relação à
causa madura para julgamento encontra-se dissociada dos fundamentos do acórdão
recorrido, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação da
Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
IV - Arts. 369, 370 e 371 do CPC
Em relação ao alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide, o acórdão expressamente rechaçou a tese, consignando que as
provas produzidas eram suficientes para a solução do caso, sendo o juiz o
destinatário da prova, o qual irá decidir conforme o livre convencimento motivado.
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

Veja-se (fls. 809-810, destaquei):

Todavia, no caso dos autos, a matéria permitiu ao juiz do feito o julgamento
antecipado da lide tendo em vista a suficiência dos elementos dos autos para o
, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil,
julgamento da ação
verificando-se que o devido processo legal foi observado na íntegra. Outrossim, não se
pode olvidar que ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-dever de velar pela
rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis, nos termos dos artigos
139, inciso II e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente. Ressalte-se
que o direito processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da
persuasão racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz
para avaliar o contexto probatório, desde que indicados os motivos que lhe
, conforme preceitua o artigo 371 do aludido diploma
formaram o convencimento
legal. Ademais, no que tange às provas acerca da suposta inexistência de união estável
e aquisição exclusiva dos bens por sub-rogação da herança adquirida, importa salientar
que o apelante requereu a juntada de documentos a fls. 260/266, quando instado a se
manifestar acerca das provas que pretendia produzir. Todavia, tanto os documentos
acostados a fls. 267 e ss. quanto aqueles trazidos aos autos por ocasião da interposição
do presente recurso (fls. 701/728) já existiam à época da apresentação da contestação
de fls. 109/129, não se justificando, pois, sua juntada extemporânea nestes autos.

De fato, entende esta Corte Superior que o juiz é o destinatário das provas,
sendo ele o responsável por avaliar o que fora produzido pelas partes judicialmente
e, com base na persuasão racional, firmar sua convicção a respeito do ônus
probatório das partes, não tendo a Corte estadual destoado do entendimento deste
Tribunal, sendo caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO.
DO CPC. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ART. 1.022
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRODUÇÃO DE OUTRAS
PROVAS.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7 DO STJ. TESE INVOCADA NÃO FOI OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
(...)
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual
civil, (arts. 130 e 131 do CPC/73; e 370 e 371 do CPC/15), o magistrado é livre
para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua
convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu
convencimento.
(...) (AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
18/9/2023,
22/9/2023,

V - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, ressalte-se que a incidência de óbices sumulares quanto à
interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
21/8/2023,
23/8/2023;
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
VI - Conclusão
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52921123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 5c03b4cf-b1c3-4b7e-8491-d145efb05cfa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.388.497 / SP
Número Registro: 2023/0206698-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10888273420188260100 1088827342018826010011203125220188260100 11203125220188260100
1120312522018826010050000 1120312522018826010050001 1120312522018826010050002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D P B
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS CALDEIRA - SP105827
ALINE AROSTEGUI FERREIRA - SP359732
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
AGRAVADO
: B R A T
ADVOGADOS : JESSICA AMANDA FACHIN - PR069799
ROBERTO BEIJATO JUNIOR - SP350647
RENATA RAMOS - SP320904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:50
Código de Controle do Documento: 7a5be4c1-1dbb-41fe-8beb-dd7c1efbffde

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:50
Código de Controle do Documento: 7a5be4c1-1dbb-41fe-8beb-dd7c1efbffde